Tribunal: STF
Processo: Pet 8764
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. MULTA PROCESSUAL EM GRAU MÁXIMO.



    1. Por meio de simples Petição, a parte busca desconstituir acórdão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL transitado em julgado.



    2. Trata-se de expediente manifestamente despropositado, passível de multa processual em seu máximo patamar.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).